Tribunal: TJBA
Processo: 0389489-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0389489-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MERCIA MARIA DE LIMA ROSA Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DUAS PERÍCIAS JUDICIAIS COM CONCLUSÕES CONTRADITÓRIAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA. ANÁLISE CONJUNTA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA SEGURADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta por segurada contra sentença que concedeu auxílio-doença, mas indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez, mesmo diante de prova técnica que atestava a incapacidade para o exercício da profissão de auxiliar de enfermagem, desde 16/05/2007. A sentença baseou-se na segunda perícia judicial, que indicou aptidão laboral, apesar da existência de patologias incapacitantes e da prescrição de repouso. A apelante pleiteia a reforma da sentença com a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, alegando incapacidade total e permanente. II. Questão em discussão: A controvérsia centra-se na adequada valoração da prova pericial, especificamente a escolha entre laudos divergentes, e na análise das condições pessoais, profissionais e socioeconômicas da segurada, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. III. Razões de decidir: A primeira perícia judicial, elaborada por especialista em ortopedia, constatou incapacidade parcial desde 16/05/2007, com relevante limitação funcional para a atividade habitual e necessidade de reabilitação. A segunda perícia judicial, realizada por médica clínica geral, apontou aptidão laboral, apesar de diagnosticar doenças da coluna cervical e prescrever repouso, apresentando contradições internas que comprometem sua coerência lógica, em violação ao art. 473, §1º, do CPC. A jurisprudência do STJ e do STF admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, quando as condições pessoais e profissionais do segurado inviabilizam sua reabilitação e retorno ao mercado de trabalho. A atividade de auxiliar de enfermagem exige esforço físico, movimentação constante e ortostase prolongada, incompatíveis com as patologias descritas. A autora possui 55 anos e limitações definitivas, sendo evidente a impossibilidade de reinserção profissional. A sentença, ao desconsiderar tais aspectos e adotar laudo contraditório, incorreu em error in judicando. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defere-se a tutela provisória de urgência para imediata implantação do benefício. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para: a)Reconhecer a incapacidade total e permanente da apelante. b)Condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (B-92) com DIB em 31/05/2009.c)Determinar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos acréscimos legais. d)Fixar os honorários sucumbenciais em 20%, conforme fundamentado. e)Deferir tutela provisória de urgência para imediata implantação do benefício, com prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0389489-40.2012.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante MERCIA MARIA DE LIMA ROSA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA